Tribunal: TJDFT
Processo: 0712098-85.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-05-07

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CARTÃO DE CRÉDITO. COBRANÇA. DÍVIDA. PAGAMENTO EM ATRASO. INSCRIÇÃO EM CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. POSTERIOR À QUITAÇÃO DO DÉBITO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. APLICABILIDADE. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. REPARAÇÃO CIVIL. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. CRITÉRIOS.
1. Em se tratando de relação de consumo, em que uma das partes, consumidora, se apresenta como destinatária final de serviços prestados pela outra, operadora de cartões de crédito, fornecedora, a relação processual está sob a égide do Código de Defesa do Consumidor.
2. O prestador de serviços responde pelos danos causados ao consumidor independentemente de culpa (art. 14, CDC).
3. Uma vez presentes os elementos da responsabilidade objetiva, quais sejam, defeito do serviço, evento danoso e relação de causalidade entre o defeito do serviço e o dano, impõe-se o dever de indenizar.
4. Constitui ato ilícito passível indenização a inscrição indevida cadastro de inadimplentes.
5. Para fins de fixação do quantum indenizatório a título de danos morais, mostra-se indispensável que o valor atenda ao binômio reparação-prevenção: além de reparar o dano, devem-se sopesar as circunstâncias do caso, o grau de culpa dos envolvidos, a consequência, bem como a extensão do ato ilícito praticado.
6. Negou-se provimento ao apelo. Honorários recursais fixados.